Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-79.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Fraude à fiscalização tributária. Falsidade ideológica. Dolo. Provas. Princípio da consunção. Pena. Erro material. Reparação de danos.
1 - Suficiente, para tipificar o crime do art. 1o, II, L. 8.137/90, o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de omitir ou inserir dados falsos em documento ou livro exigido pela lei fiscal, suprimindo ou reduzindo os tributos devidos ao fisco.
2 - A conduta de quem constitui pessoa jurídica em nome de terceiros (“laranjas”) e, exercendo de fato a administração e gerência da empresa, deixa de declarar operações de venda, com o fim de sonegar imposto, de forma intencional e reiterada, tipifica o crime do art. 1o, II, da L. 8.137/90.
3 – Há crime de falsidade ideológica na conduta daquele que insere dados falsos em documentos para constituir pessoa jurídica em nome de terceiros (“laranjas”), na tentativa de se furtar das responsabilidades decorrentes da atividade empresarial.
4 – O princípio da consunção ou absorção tem incidência quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível. Não é o caso de inserir informações falsas em documentos para constituir empresa, usados não só para sonegação fiscal, mas também para a prática de atos negociais – o crime de falso não se exauriu no crime tributário.
5 – Se ocorreu inequívoca e efetiva gravidade do prejuízo à sociedade, em razão do elevado valor da dívida (acima de 1 milhão no âmbito do Distrito Federal - art. 2o da Portaria n. 84/21 PGDF, com a redação dada pela Portaria n. 99/2024) -, justifica-se a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90.
6 – Comete o crime de falsidade ideológica o contador da empresa que insere declaração falsa em contrato social levado a registro em órgãos públicos, fazendo constar como sócio pessoa que não tinha participação na gerência ou administração da empresa.
7 – Havendo erro material na pena fixada pela sentença em prejuízo dos réus, corrige-se de ofício.
8 – Descabe condenação em reparação dos danos causados pela infração se o débito tributário se encontra inscrito em dívida ativa, podendo ser exigido pela Fazenda por meio de execução fiscal.
9 - Apelações dos réus providas em parte.